Tribunal: TJMT
Processo: 1030247-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030247-11.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALDEVARAN DOMINGO VIEIRA LOPEZ - CPF: 708.336.151-73 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALDEVARAN DOMINGO VIEIRA LOPEZ - CPF: 708.336.151-73 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SINISTRO OCORRIDO EM PAÍS ESTRANGEIRO – IRRELEVÂNCIA – RELAÇÃO OBRIGACIONAL CONSTITUÍDA EM TERRITÓRIO NACIONAL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL –
PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - O
CORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA – PEDIDO DE ARBITRAMENTO - INVIABILIDADE – PARTE SUCUMBENTE NA PRETENSÃO RECURSAL – OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - O não provimento dos recursos de apelação interpostos pelas partes inviabiliza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pretendida pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, um interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outro por GALDEVARAN DOMINGO VIEIRA LOPEZ, ambos contra o Acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação por eles interpostos.

A Porto Seguro, primeira embargante, alega que a decisão é contraditória, ao passo em que desconsidera a Resolução de n. 154 do Conselho Nacional dos Seguros Privados / CNSP, cuja qual determina que o seguro obrigatório DPVAT só alcança cobertura aos acidentes de trânsito ocorridos dentro dos limites do Território Nacional.

Por sua vez, o segundo embargante Galdevaran Domingo fala em obscuridade acerca da imposição da sucumbência recíproca, bem como, pela não majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, uma vez que o recurso de Apelação da requerida foi desprovido.

Pugnam pelo provimento dos presentes embargos a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No que diz respeito a insurgência da seguradora, sem razão a embargante, uma vez que a decisão além de estar adstrita às provas dos autos, também encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante e normas vigentes.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que: “
... o veículo envolvido no acidente – Moto CB 300, marca Honda, Placa NPK 5756 – é de origem nacional, desse modo,
embora o sinistro tenha ocorrido em País estrangeiro, a relação obrigacional foi efetivada dentro do Território Nacional.
” (negritei)

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Por sua vez, o Sr. Galdevaran Domingo Vieira Lopez (segundo embargante) alega que a decisão é obscura ao impor a sucumbência recíproca sendo que o seu pedido principal foi integralmente atendido, qual seja, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização conforme o grau de lesão sofrida.

Sem razão contudo, pois a decisão foi clara ao afirmar que:
“o apelante,
além de requerer o pagamento de indenização por invalidez, também pugnou pela condenação da requerida a título de danos morais, o que não foi acolhido.

Portanto, resta patente a sucumbência parcial da parte autora, devendo ambas as partes serem responsabilizadas ao ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante. ”

Por derradeiro, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, apesar do embargante falar em obscuridade, a questão a ser tratada aponta para omissão, posto que a decisão nada disse acerca da majoração dos honorários em fase recursal.

Na hipótese, o Sr. Galdevaran Domingo Vieira Lopez propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais em face da embargada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, atribuindo à causa o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

Após análise do conjunto fático probatório, o juiz singular condenou a requerida a pagar em favor do autor a importância de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) a título indenização, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do evento danoso.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na proporção de 50% para cada litigante.

Irresignadas, ambas as partes recorreram da decisão, pugnando pela reforma da sentença, os quais foram desprovidos à unanimidade.

Nesta ocasião, como já dito, o embargante GALDEVARAN DOMINGO VIEIRA LOPEZ requer que seja sanado o vício apontado a fim de que sejam majorados os honorários sucumbenciais.

Sem razão o embargante, pois, embora o recurso da seguradora tenha sido desprovido, o requerente também não obteve sucesso em seu recurso de Apelação, logo não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração interposto pela seguradora e, por outra senda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios interpostos pelo requerente, tão somente, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020